Tribunal: TJDFT
Processo: 0715660-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715660-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SIMONY FERREIRA GOMES RECORRIDO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SEGURADO. PERÍCIA JUDICIAL. PERDA DO DIREITO À COBERTURA SECURITÁRIA. I – Diante da realização de perícia técnica judicial para análise da dinâmica do acidente de trânsito e das avarias nos automóveis envolvidos, é desnecessária a produção de prova oral, arts. 370, parágrafo único, e 443, inc. II, do CPC. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. II – O laudo pericial judicial demonstra a incompatibilidade entre os danos existentes nos automóveis periciados e exclui a possibilidade de colisão recíproca, o que contraria as informações prestadas pela segurada sobre o sinistro e, por consequência, enseja a perda do direito à cobertura securitária, nos termos do item 13, alínea “i”, das condições gerais do contrato. III – Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 776, 775, 779 e 927, todos do Código Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa, considerando o indeferimento pelo juízo monocrático da produção de prova oral, o qual foi ratificado pelo acórdão recorrido. Acrescenta, ademais, o dever da parte recorrida de indenizar os danos sofridos pela insurgente e por terceiro no sinistro envolvendo o veículo segurado. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 43258925). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 776, 775, 779 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais defendidas pela parte recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório constante nos autos, o que encontra óbice no enunciados 5 e 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 43258925). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005